Tribunal: TJMT
Processo: 0003109-97.2018.8.11.0102
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003109-97.2018.8.11.0102
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JHONATAN VIEIRA PRATES - CPF: 045.199.201-67 (APELANTE), LUCAS GÜNTZEL ASSMANN - CPF: 049.396.261-13 (ADVOGADO), CICERO AUGUSTO SANDRI - CPF: 886.927.280-04 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – NECESSÁRIO
“
RECONHECIMENTO DO ANACRONISMO E ILEGALIDADE DO ENUNCIADO N. 231 DA SÚMULA DO C. STJ
”
E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA EXASPERAÇÃO DA PENA – PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA - CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE NÃO CONDUZ A PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL - SÚMULA 231 DO STJ - SUPERAÇÃO DE PRECEDENTES RESERVADA AO STJ - TÉCNICA DE
OVERRULING
- PRETENSÃO AFASTADA PELO STJ – SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR – SANÇÃO CUMULATIVA – PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPORAL – ACÓRDÃO DO STJ - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR A PENA ACESSÓRIA.

“
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
” (STJ, Súmula 231). Esse enunciado deve ser aplicado por todos os juízes no sistema penal vigente, reservado eventual superação de precedente ao próprio c. STJ.

O c. STJ, no julgamento do AgRg no REsp 1882605/MS, afastou pretensão consistente na incidência da técnica de overruling quanto à Súmula 231.

A suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, por se tratar de sanção cumulativa, e não alternativa, “
deve guardar proporcionalidade com a detentiva aplicada, observados os limites fixados no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro.
” (STJ, AgRg no HC 271.383/RJ, Relator: Min. Jorge Mussi – 25.2.2014)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0003109-97.2018.8.11.0102- CLASSE CNJ - 417 - COMARCA DE
VERA

APELANTE(S):

JHONATAN VIEIRA PRATES

APELADO(S):

MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Apelação Criminal interposta por JHONATAN VIEIRA PRATES contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Vera, nos autos de ação penal (código
126810
), que o condenou por embriaguez ao volante a 6 (seis) meses e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, substituída por 1 (uma) pena restritiva de direitos,
bem como suspendeu a habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 6 (seis) meses – art. 306,
“caput”
, da Lei no 9.503/97 –
(ID 154891234).

O apelante
sustenta que: 1) seria necessário “
o reconhecimento do anacronismo e ilegalidade do enunciado n. 231 da Súmula do c. STJ
”, a permitir a redução da pena provisória abaixo do mínimo legal; 2) “
não existe fundamentação idônea para a exasperação da pena”.

Requer provimento para que seja reduzida a pena (ID 154891234).

A
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE VERA
pugna pelo desprovimento do recurso (ID
154891239
).

A i. 9a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“Imputação de direção de veículo automotor em via pública sem a devida permissão ou habilitação (artigo 309 do CTB) – Sentença absolutória – Embriaguez ao volante (artigo 306, caput e §2o, do CTB) – Sentença condenatória – Recurso da defesa: Questiona a dosimetria penal estabelecida na origem, pedindo o reconhecimento do anacronismo da Súmula 231 do STJ e a aplicação efetiva da confissão espontânea no cálculo da pena – IMPROCEDÊNCIA – Embora o entendimento consolidado na Súmula 231 não seja de natureza vinculante, traduz a atual uniformidade da interpretação dada à lei federal pelo nosso c. STJ e reflete o entendimento majoritário na jurisprudência nacional – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO..”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça – ID
160229677
)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

O Juízo singular dosou a pena nos seguintes termos:

“[...]
III – DISPOSTIVO. Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR o réu, JHONATAN VIEIRA PRATES, qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 306, caput e § 2o, da Lei n. 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro), e ABSOLVÊ-LO do crime descrito no artigo 309 da mesma lei, com fulcro no artigo 386, III, do Código de Processo Penal.

IV – DOSIMETRIA. Atento às diretrizes do artigo 59 do Código Penal, passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase dosimétrica (art. 59 do CP), devem ser valoradas as circunstâncias judiciais, assim entendidos os elementos periféricos do crime que, malgrado não se achem situados no núcleo do tipo penal violado, preenchem o juízo de valoração sobre o agir em concreto do condenado e ao mesmo tempo da análise das condições e características pessoais do agente.

A culpabilidade é normal à espécie; não há registro de antecedentes, sendo o réu tecnicamente primário e nada existe de palpável nos autos sobre sua conduta social; não há elementos que denigram a sua personalidade, razão pela qual não deve ser levado em consideração para aumento da pena-base; não há elementos para valorar o motivo do crime, que se confunde com sua própria tipicidade; nada a valorar sobre as circunstâncias do crime; as consequências estão delineadas nos autos, não merecendo maiores considerações; por fim, o comportamento da vítima não é aplicável à espécie.

Bem sopesadas as circunstâncias judicias, fixo a PENA-BASE em 06 (seis) meses de detenção, 10 (dez) dias-multa e proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir pelo prazo de 06 (seis) meses (art. 293, caput, CTB), a partir do cumprimento da pena restritiva de liberdade (art. 293, § 2o, CTB).

Na segunda fase da dosimetria, verifico que incide a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, alínea “d”, CP), uma vez que o réu confessou a prática do delito, contudo, deixo de aplicá-la, uma vez que, se aplicada, diminuirá a pena aquém do mínimo legal. Inteligência da Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça. Não incide agravantes de pena.

Não há causas de aumento ou de diminuição de pena, motivo pelo qual TORNO DEFINITIVA a pena de 06 (seis) meses de detenção, 10 (dez) dias-multa e proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir pelo prazo de 06 (seis) meses (art. 293, caput, CTB), a partir do cumprimento da pena restritiva de liberdade (art. 293, § 2o, CTB).

Ante a inexistência de dados seguros sobre a condição econômica do condenado, fixo o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo nacional vigente ao tempo do fato, na forma do artigo 60 do Código Penal. O regime inicial de cumprimento de pena será o ABERTO, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “c”, e § 3o, do Código Penal.

Considerando as circunstâncias judiciais e o patamar da sanção aplicada, afigura-se possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (art. 44), o que faço na forma de prestação de serviços à comunidade (art. 43, IV do Código Penal), a ser definida pelo juízo da execução, tendo a mesma duração da pena privativa de liberdade (art. 55 do Código Penal).

Desse modo, incabível a suspensão condicional da pena, considerado o disposto pelo art. 77, III, do Código Penal. Por ter sido beneficiado pela substituição da pena privativa de liberdade e por ter ficado em liberdade durante a tramitação deste processo, pois ausentes os motivos para a decretação da prisão preventiva, reconheço ao réu o direito de apelar em liberdade (art. 387, § 1o, CPP).
” (Jorge Hassib Ibrahim, juiz de Direito – ID 154891234).

Pois bem.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 6 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, ou seja, no mínimo legal.

Na segunda fase, reconheceu a confissão espontânea, todavia, o deixou de aplicar a atenuante porque “
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”,

por força da Súmula 231 do c. STJ. Esse enunciado deve ser aplicado por todos os juízes no sistema penal vigente, reservado eventual superação de precedentes ao próprio c. STJ.

Registre-se que o c. STJ, no julgamento do AgRg no REsp 1882605/MS, afastou pretensão consistente na incidência da técnica de
overruling
quanto à Súmula 231 (Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 25.8.2020).

Atente-se, ainda, que o c. STF reconheceu repercussão geral sobre o tema, in verbis:

“
Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3o, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
.” (RE no 597270 QO-RG - Relator: Min. Cezar Peluso - Repercussão Geral - 5.6.2009)

Portanto, a reprimenda corporal deve ser mantida.

No tocante à pena acessória, o Juízo singular fixou a suspensão para dirigir veículo em 6 (seis) meses, ou seja, 4 (quatro) meses acima do mínimo legal, sem fundamentação concreta.

Ocorre que a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, por ser sanção cumulativa e não alternativa “
deve guardar proporcionalidade com a detentiva aplicada, observados os limites fixados no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro.
” (STJ, AgRg no HC 271.383/RJ, Relator: Min. Jorge Mussi – 25.2.2014)

Sendo assim, mostra-se imperativa a readequação da pena acessória para 2 (dois) meses, sopesada a simetria com a pena corporal, a qual foi fixada no mínimo previsto em lei.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar a pena acessória [suspensão de dirigir veículo automotor] para o período de 2 (dois) meses, a partir do trânsito em julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023